Tribunal: STF
Processo: HC 106159
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HABEAS CORPUS QUE REPETE QUESTÃO VEICULADA EM APELAÇÃO NÃO-JULGADA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    1. Inviável o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de pedido de habeas corpus fundado em causa ainda não apreciada pelo Tribunal de Apelação e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância.



    2. Embora o habeas corpus constitua ação constitucional da máxima relevância, não é a úncia garantia pertinente ao Estado de Direito. Pode-se confiar no devido processo legal para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades ou abusos no processo penal, reservando-se o habeas corpus para impugnação de efetivas ou ameaças senão iminentes, pelo menos próximas de prisões ilegais ou abusivas. Se a mesma questão que é objeto do writ também constitui tema de apelação pendente, deve-se deixar a resolução ao remédio de cognição mais ampla, no caso a apelação, máxime quando o acusado não está preso e tem condições de aguardar o julgamento do recurso. 



    4. Habeas corpus não conhecido.